Tribunal: TJDFT
Processo: 0721534-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relatora Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0721534-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISANGELA LANDIM DOS SANTOS AGRAVADO: FERNANDA AGUIAR DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ELISANGELA LANDIM DOS SANTOS em face de decisão do MM. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (proc. n. 0726644-95.2022.8.07.0001), que indeferiu a gratuidade de justiça propugnada naquela sede. Em suas razões recursais, afirma que a declaração de hipossuficiência colacionada nos autos embrionários e o contracheque de abril deste ano fazem emergir o estado de miserabilidade em que se encontra, razão por que, falece razão para o indeferimento do pleito em apreço. Prefacialmente, requer seja determinada a suspensão do dos efeitos da decisão agravada, até ulterior determinação desta Corte. No mérito, postula o alijamento do entendimento alcançado pelo juízo a quo, com a concessão da gratuidade de justiça em seu benefício. Preparo regular (ID ́s 47359493 e 47359501). É a síntese do que interessa. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Prima facie, sem prejuízo de análise mais acurada quando do julgamento de mérito, não vislumbro a probabilidade do direito em debate, a arrefecer a pretensão posta nesta ocasião. Conforme reiteradamente decidido por esta Corte, o recolhimento de preparo é ato incompatível com o estado de miserabilidade, porquanto de tal ato ressai, por consectário lógico, a possibilidade de pagamento das módicas custas processuais. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. ELEMENTOS QUE COMPROVAM VULTOSO PATRIMÔNIO ELIDEM A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. Havendo elementos nos autos que demonstram a existência de vultoso patrimônio deve ser rejeitado o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça à parte proprietária dos referidos bens. O pagamento do preparo no ato da interposição do agravo de instrumento é considerado ato incompatível com o interesse do recorrente em relação à concessão do benefício da gratuidade de justiça. (Acórdão 1432480, 07134425420228070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. AFASTADA. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CLÁUSULA RESOLUTIVA. ETICIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. INTERPRETAÇÃO. PRETENSÃO DE RESOLUÇÃO. PARTE PREJUDICADA PELO INADIMPLEMENTO. RECONVENÇÃO. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PROVA DE QUITAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CONSTATADO. 1. O pedido de gratuidade de justiça se revela prejudicado, considerando que, uma vez intimada para demonstrar a alegada condição de hipossuficiência financeira, a ré/apelante optou por realizar o recolhimento do preparo recursal em dobro, conduta incompatível com a pretensão de obtenção do benefício, caracterizando preclusão lógica. 2. As razões recursais se encontram em conformidade com as teses e argumentos que foram submetidos ao Juízo de primeiro grau, não havendo qualquer irregularidade que implique inadmissibilidade do recurso com fundamento na preliminar de inovação recursal. 3. As relações contratuais devem ser pautadas pelo princípio da eticidade, que se revela como um dever acessório de lealdade, cooperação, probidade e confiança, o qual, não dependendo de previsão contratual expressa, exerce uma função integrativa que vincula a atuação das partes durante todo o desenvolvimento da relação obrigacional. 4. O que pretende a recorrente, em suma, é valer-se de seu próprio inadimplemento voluntário para invocar cláusula que previa a rescisão do contrato caso ela deixasse de cumprir com as obrigações assumidas, o que, viola o disposto no artigo 475 do Código Civil, segundo o qual a resolução contratual com base em inadimplemento somente por ser pleiteada pela parte lesada, não tendo a ré/apelante demonstrado qualquer inadimplemento imputável ao autor/apelado. 5. Em relação ao pleito reconvencional, a despeito dos argumentos deduzidos pela recorrente, o acervo documental constante dos autos indica que o recorrido efetuou todos pagamentos relativos à aquisição das cotas, o que está evidenciado nos dez recibos de pagamento assinados pela autora/reconvinte e pelo seu antigo sócio. 6. Ademais, embora a recorrente procure impugnar tais documentos, argumentando que teria recebido apenas parte dos pagamentos em dinheiro, ela não não logrou êxito em demonstrar as alegações de que os valores remanescentes teriam sido pagos pelo recorrido mediante criptomoedas atreladas a esquema de pirâmide financeira ou, tampouco, que os recibos teriam sido assinados sob vício de consentimento, por influência do recorrido. 7. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1431504, 07405477120208070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. SEPARAÇÃO DE BENS. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. PEDIDO GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PAGAMENTO PREPARO. PRESUNÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE PREPARO. PENA DE DESERÇÃO. PREPARO EM DOBRO. VÍCIO SANADO. BENFEITORIAS REALIZADAS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. NÃO ACOLHIMENTO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. FIXAÇÃO VALOR INDENIZATÓRIO. DESNECESSIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BENS MÓVEIS. AQUISIÇÃO EXCLUSIVA. COMPROVAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INOCORRÊNCIA. 1. O réu impugnou especificadamente os fundamentos da sentença nas suas razões recursais, ao questionar as teses adotadas na sentença, não havendo que se falar em ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão. 2. Quanto à gratuidade de justiça, houve o regular pagamento do preparo, em dobro, o que afasta a presunção de hipossuficiência da parte e confirma a possibilidade financeira de arcar com as custas processuais. 3. O apelante apresentou a guia de recolhimento e o respectivo comprovante do pagamento das custas, atentando para o comando inserto no § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil (CPC), que impõe o recolhimento do preparo em dobro quando não apresentado no ato da interposição do recurso. (...) 6. Recursos conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1392399, 07342296120198070016, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 24/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ausente, pois, requisito elementar ao albergamento da medida prefacial vindicada. Ao exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Ritos. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as ordens precedentes, retornem-me conclusos para julgamento. BRASÍLIA, DF, 2 de junho de 2023 12:46:30. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada